Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIANE DAMASCENA MARTINS, com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do D. F., que indeferiu a liminar vindicada no “mandamus” impetrado contra o DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA. Relata a impetrante agravante, em singela síntese, que é profissional liberal atuante na área de estética corporal, desenvolvendo atividades de bronzeamento artificial com máquina para fins estéticos, e que supostos atos coatores distritais estão sendo praticados pela d. autoridade coatora com base Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, Resolução emitida pela ANVISA, oportunidade em que busca garantir o seu labor evitando eventuais surpresas com algumas arbitrariedades ou abuso de poder no fornecimento do serviço de bronzeamento. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando assegurar o direito à livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, bem como a expedição do alvará de utilização da câmara de bronzeamento. É o breve relatório. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Conforme afere-se da r. Decisão agravada, o MM. Juízo “a quo”, quando do indeferimento da liminar vindicada no “writ” originário, determinou à impetrante a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, mediante juntada aos autos dos comprovantes de gastos essenciais, em contraste com a atual remuneração, a revelar, de modo claro e objetivo, a real possibilidade econômica. Assim, aderindo ao posicionamento externado pelo d. Juízo monocrático e considerando que a jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça, mesmo que em sede recursal, demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários, Imposto de Renda e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator